Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-41.2021.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Furto qualificado – Apelação – Dosimetria penal – Pena motivadamente dosada para reprovação e prevenção do crime – Regime alterado para guardar proporcionalidade com as peculiaridades concretamente aferidas – Sentença reformada nessa extensão – Recurso provido.